Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703796-97.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão desta Presidência (ID 62768792) que não conheceu do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Aponta a ocorrência de obscuridade, afirmando, para tanto, que não há que se falar que inexiste recurso em lei contra os acórdãos combatidos, fundamentando sua afirmação em farta legislação infraconstitucional, repisando os argumentos já lançados no recurso extraordinário, no agravo interno, nos embargos de declaração, em novo recurso especial, e nos aclaratórios ora opostos. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que as obscuridades sejam sanadas. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, verifica-se que a parte identificada nos aclaratórios não é a recorrente, e sim seu patrono, e, desta forma, constatando que se trata apenas de erro material, passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque o mérito da causa já foi devidamente apreciado pelo acórdão de ID 36244531, que concluiu, fundamentadamente, que a tese defendida não encontra amparo legal, pois “a permanência no certamente, por força de decisão judiciária precária, era até que fosse analisado eventual direito líquido e certo de participar do certamente sem preencher todos os requisitos previstos no edital. Evidenciado que não possuía esse direito, por conseguinte caracterizada a legalidade do ato administrativo de exclusão da candidata, o julgamento do mandamus operou efeitos ex nunc, de modo a restabelecer as partes ao status quo anter”. Ocorre que a parte, de maneira exaustiva e insistente, demonstra seu inconformismo com o entendimento firmado, procurando se valer de recursos manifestamente incabíveis, com o nítido intuído de rediscutir as questões fático-probatórias já apreciadas por esta Corte de Justiça. Portanto, não há obscuridade a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, configurará caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Cumpra a Secretaria o despacho de ID 46803098, dando regular processamento ao agravo de ID 45115003. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014